Tribunal: TJSP
Processo: 1006254-61.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*PETIÇÃO INICIAL – Notificação Judicial – Indeferimento da inicial por ausência de interesse processual – Descabimento – Procedimento que não tem natureza contenciosa e não se inclui tecnicamente entre as medidas cautelares de exibição de documento – Notificação das corrés que visa a instruir futura demanda judicial, sendo adequada para sua cientificarão acerca do desconhecimento do débito

Ementa:
*PETIÇÃO INICIAL – Notificação Judicial – Indeferimento da inicial por ausência de interesse processual – Descabimento – Procedimento que não tem natureza contenciosa e não se inclui tecnicamente entre as medidas cautelares de exibição de documento – Notificação das corrés que visa a instruir futura demanda judicial, sendo adequada para sua cientificarão acerca do desconhecimento do débito imputado à notificante – Notificação deferida – Condenação de quaisquer das partes nas verba de sucumbência que não se autoriza, tendo em vista a natureza voluntária da ação - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752937
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1006254-61.2020.8.26.0554, da Comarca de
Santo André, em que é apelante GISLANA MARCOLINA DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FIC/OPERAÇÕES
COBRANDED DA FIC e BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1006254-61.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 46764
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46764-L
APEL.No: 1006254-61.2020.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : GISLANA MARCOLINA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDOS. : FIC/OPERAÇÕES COBRANDED DA FIC E BOA VISTA
SERVIÇOS S/A
*PETIÇÃO INICIAL Notificação Judicial Indeferimento da
inicial por ausência de interesse processual Descabimento
Procedimento que não tem natureza contenciosa e não se inclui
tecnicamente entre as medidas cautelares de exibição de
documento Notificação das corrés que visa a instruir futura
demanda judicial, sendo adequada para sua cientificarão acerca
do desconhecimento do débito imputado à notificante

Notificação deferida Condenação de quaisquer das partes nas
verba de sucumbência que não se autoriza, tendo em vista a
natureza voluntária da ação - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO.*
Trata-se
de
“notificação
judicial
para
preservação de direitos” julgada pela r. sentença de fls.
22/26, nos moldes do dispositivo que ora se transcreve:
Isto

posto,
reconheço
a
falta
de
interesse
processual e INDEFIRO a inicial, nos termos do
artigo
485,
I c/c VI do CPC. Em razão da
sucumbência, condeno o autor no reembolso de custas,
despesas processuais e no pagamento de honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da causa, atentando-se à gratuidade processual que
ora lhe concedo.
Apela,
a
autora,
sustentando
a
adequação da via eleita para cientificar o suposto
credor acerca do desconhecimento da origem da dívida
que ensejou a inclusão de seu nome nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito. Acrescenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1006254-61.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 46764
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
notificação se trata de pedido de apresentação de
documentos, constituindo mero ato de comunicação
formal representativo da vontade, exaurindo-se no
momento em que a notificada toma ciência desta
manifestação, que a deixa ciente de que o não
atendimento da lei resultará na adoção das medidas
judiciais pertinentes. Anota que a notificação é um
procedimento não contencioso que não se inclui
tecnicamente entre as medidas cautelares. Invoca o
art. 729 do CPC, de forma que, esgotada a prestação
jurisdicional com a notificação, os autos são
entregues ao interessado. Assevera ser inadmissível
a
apresentação
de
defesa
ou
resposta,
sendo
incabível condenação nas verbas de sucumbência.
Alega, ademais, que por economia processual, a
presente ação poderia, ao invés de ter sido extinta,
ser recebida como mera interpelação, mencionando o
disposto nos arts. 726 e 727 do referido “codex”.
Recurso tempestivo, isento de preparo
em razão da gratuidade de Justiça deferida à
demandante, e respondido pela corré BOA VISTA
SERVIÇOS S/A, com pedido de aplicação à apelante das
penas pela litigância de má-fé e remessa de ofício à
OAB para a aplicação de sanções administrativas a
seu advogado.
É o relatório.
Por
intermédio
desta
ação,
a
recorrente, sob a alegação de desconhecer o débito
inscrito em seu nome pela corré FIC nos cadastros
restritivos do SCPC (administrado pela corré BOA
VISTA), busca notifica-las do fato, advertindo-as
que, em caso de inércia quanto à disponibilização
das informações pertinentes, iria propor as medidas
judiciais competentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1006254-61.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 46764
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
A r. sentença apelada indeferiu a
petição inicial, em razão da falta de interesse
processual, extinguindo o feito, nos termos do art.
485, I e IV, do Código de Processo Civil.
O reclamo recursal é de ser acolhido.
Não se trata de ação cautelar visando à
exibição do documentos, contrariamente ao entendimento da MMa. Juíza, revestindo-se de
utilidade a demanda ajuizada, por meio da qual a
autora busca cientificar a parte contrária acerca do
desconhecimento da dívida que lhe foi imputada.
A demandante simplesmente pretende que
sejam disponibilizadas informações sobre a dívida
que alega desconhecer, tanto no que afeta à corré
FIC, responsável pela anotação, quanto à corré BOA
VISTA, na condição de arquivista dos cadastros
restritivos de crédito e em decorrência de aventado
descumprimento de suas obrigações legais.
Segundo
ensina
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR, assim como o protesto e a interpelação, a
notificação
judicial
é
o
procedimento
não
contencioso, meramente conservativo de direito e,
portanto, não pode ser tecnicamente incluído entre
as medidas cautelares (“Processo Cautelar”, 22a.
ed., Editora Universitária de Direito, p. 355).
Conforme julgado desta C. 13a Câmara de
Direito Privado:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
- Interesse de agir - Presença do
binômio:
necessidade
e
adequação
-
Autor
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1006254-61.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 46764
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
pretende dar ciência ao eventual credor e possuidor
dos dados da dívida que ensejou a negativação de seu
nome - Medida que visa a evitar o ajuizamento de
futura ação judicial - Possibilidade:
- Mostra-se adequado ajuizamento de
procedimento de notificação judicial, buscando cientificar possível credor acerca do
desconhecimento da origem da dívida que ensejou a
negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, estando presente, no caso, o interesse de
agir, independente de prévia notificação extrajudicial. RECURSO PROVIDO (Apel.
1062860-76.2017.8.26.0114, Rel. Des. NELSON JORGE
JÚNIOR, j. 16/09/2019).
Em acréscimo:
No caso, verifica-se interesse legítimo
do requerente, que pretende dar a conhecer à
entidade mantenedora de órgãos de proteção ao
crédito seu interesse de verificar o conteúdo do
cadastro elaborado em seu nome.
Por meio da notificação é possível
solicitar de alguém o cumprimento de uma obrigação
de fazer ou não fazer. Afinal, a notificação
consiste propriamente na cientificarão que se faz a
outrem, convocando-o a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, sob cominação de pena (Humberto
Theodoro Júnior, “Processo Cautelar”, 22a. ed.,
Livraria e Editora Universitária de Direito, p.
357).
Ao contrário do que entendeu a r.
sentença, o pedido veiculado pelo requerente não
assume caráter de “habeas data” ou cautelar de
exibição de documentos. Trata-se de simples pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1006254-61.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 46764
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
de cientificarão do interesse do autor de conhecer
documentos relativos às anotações desabonadoras, sob
pena de adoção de outras medidas legais.
O requerente não invoca os requisitos
característicos de medida cautelar, nem da ação
constitucional de “habeas data”. Pretende-se tão
somente dar à parte contrária conhecimento de
informações relativas a seu banco de dados, a fim de
se prevenir o ajuizamento futuro de outras demandas.
A única observação que se faz é que a
notificação judicial não terá o condão de impor uma
obrigação à notificada, o que somente seria possível
por meio de ação própria, em jurisdição contenciosa,
na qual o juiz adentre o mérito do direito da parte,
mediante exame de provas.
De fato, a notificação serve apenas
como comunicação à notificada, mostrando-se útil
para instruir ação judicial futura, mas não para
compelir efetivamente ao cumprimento de supostas
obrigações. A medida pleiteada pelo autor não tem
qualquer eficácia declaratória ou condenatória, uma
vez que a atividade do juiz na notificação judicial
é
meramente
administrativa
(Apel.
1123015-24.2016.8.26.0100,
Rel.
Des.
FRANCISO
LOUREIRO,
1a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
20/02/2018).
Desta forma, anula-se a r. sentença de
extinção, deferindo-se a notificação judicial, de
acordo com a fundamentação acima.

Por
se
tratar
de
procedimento
de
natureza não contenciosa, descabe a fixação de
sucumbência em favor de quaisquer das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1006254-61.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 46764
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Não
há
que
se
falar,
assim,
em
litigância de má-fé da autora.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL